Tribunal: STF
Processo: HC 237985
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual indeferi o pedido de Habeas Corpus, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, do Superior Tribunal de Justiça, na Cautelar Inominada Criminal 103/DF, que determinou o afastamento cautelar do paciente do cargo de Desembargador. 



    Neste Agravo Interno, os impetrantes enfatizam que o ato coator partiu da frágil premissa de que um magistrado com 43 anos de serviços prestados ao Poder Judiciário, que já exerceu cargos de Corregedor-Geral do TJ, Presidente do TRE e Presidente do TJ, sem jamais ter respondido a sindicância ou PAD no TJMS, nem ter uma punição sequer de órgão judicial, utilizaria seus dias de serviço público restantes para se locupletar indevidamente. 



    Ao final, requer-se a reconsideração da decisão agravada […], a fim de suspender imediatamente a eficácia do ato coator (afastamento do cargo de desembargador, proibição de acesso, de contato com funcionários e de utilizar serviços do TJMS). 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, conforme ressaltado na decisão agravada (HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017 ; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    Entretanto, a presente hipótese, realmente, apresenta excepcionalidade, o que autoriza a intervenção deste SUPREMO TRIBUNAL. 



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. Habeas Corpus preventivo ou repressivo, comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual.



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva pelas medidas cautelares de suspensão do exercício de função pública, proibição de acesso às dependências do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e vedação de comunicação com as pessoas indicadas na decisão, previstas no art. 319, II, III e VI do Código de Processo Penal. 



    Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016). 



    Na espécie, os elementos indicados pela instância antecedente revelam-se insuficientes para justificar a manutenção das medidas cautelares, em especial a de suspender do exercício de função pública exercida pelo paciente, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    É possível verificar que o fundamento central para justificar a suspensão do exercício da função pública está consubstanciado no fato de haver justo receio de que, no exercício de suas funções, o Desembargador possa vir a praticar outros crimes, destacando-se, ainda, que o período final do Desembargador antes de sua aposentadoria. Pode ser vista como uma forma de ‘juntar dinheiro’ enquanto ainda é titular do cargo. Logo, há concreto risco, diante do comportamento adotado, de que a conduta se repita. 



    Ocorre que, conforme destacado neste recurso, “a decisão que ensejou as investigações é datada em 21.04.2020 e desde então não há notícias de nenhuma prática delitiva praticada”. Ou seja: os supostos fatos imputados ao paciente transcorreram há quase 4 anos; aspecto esse que releva a ausência de contemporaneidade das medidas cautelares implementadas. Nessa linha de consideração: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Medida cautelar. Monitoramento eletrônico. Excesso de prazo configurado. Ausência de contemporaneidade entre os crimes praticados e a medida de monitoramento eletrônico implementada ao paciente. 4. Agravo regimental provido, concedida a ordem de habeas corpus, a fim de determinar a retirada do monitoramento eletrônico, mantidas as demais cautelares impostas ao paciente.



    (HC 196702 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/5/2022)



    Para além da fundamentação não apresentar contexto fático atual revelador de reiteração criminosa, há a informação de que o paciente (74 anos) será aposentado compulsoriamente por idade em poucos dias (6.4.24); a sinalizar, no caso concreto, a busca de finalidade para a qual não se presta essa rigorosa medida. 



    Além disso, o retorno do paciente ao cargo de Desembargador, nessas circunstâncias, não indica qualquer prejuízo à continuidade das investigações. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada e, com base no art. 192 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, para REVOGAR as medidas cautelares impostas ao paciente nos autos da Cautelar Inominada Criminal 103/DF (afastamento cautelar do cargo de Desembargador, proibição de acesso ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, de contato com os funcionários do referido Tribunal e de utilização de serviços prestados pelo TJMS). 



    Comunique-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e ao paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente